Tribunal: STF
Processo: RE 1305690
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. 
    Policiais militares em patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico. Visualização do réu, em via pública, em atitude suspeita. Ao visualizar os policiais, o acusado ingressou correndo na residência, sendo seguido pelos policiais e abordado. Após revista pessoal, foram apreendidas 204 pedras de crack (37,7g) e R$240,25. 
    Violação de domicílio. Inexistência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. Policiais não visualizaram atos de traficância. Réu que já se encontrava no âmbito de proteção da garantia quando foi abordado pelos policiais. Elementos demonstrativos de que o réu efetivamente residia no local onde se deu a apreensão. 
    Julgados recentes do Superior Tribunal de justiça reconhecendo a ilicitude da prova em situações semelhantes. Ilicitude da prova material por derivação. 
    Absolvição. 
    RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.”
    2. A Vice-Presidência do TJ/RS determinou a remessa dos autos à Câmara Julgadora para análise da possibilidade de retratação, tendo em vista a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do RE 603.616-RG (Tema 280), a qual, contudo, manteve a decisão anterior.
    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição. Sustenta que “inoponível se mostrou a inviolabilidade de domicílio, a legitimar a conduta dos agentes da segurança pública que ingressaram no imóvel no qual o recorrido estava a praticar o crime descrito na denúncia, ainda que sem mandado judicial, para fazer cessar sua conduta criminosa”. Alega que “a ação policial revelou conduta do réu que, por si só, caracteriza ilícito penal de natureza permanente, cujo estado de flagrância é capaz de relativizar a inviolabilidade do domicílio”. 
    4. O recurso merece ser provido. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    5. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se as seguintes passagens da sentença de primeiro grau:
    “[...]
    Da prefacial.
    Da postulação de nulidade da prova em virtude do ingresso na residência do réu sem mandado.
    Não merece prosperar a preliminar de ilicitude da prova, uma vez que se tratando o crime em questão de delito permanente, o mandado de busca e apreensão é dispensável diante da situação de flagrância. 
    Ademais, cumpre destacar que os policiais realizaram a abordagem ao réu no pátio da moradia e que sequer ingressaram no interior do imóvel. Superada a prefacial, passo a analisar o mérito da demanda. 
    […]
    (…) conforme se verifica, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local que já é conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram um indivíduo em via pública, o qual, ao avistar a presença da guarnição, empreendeu fuga. 
    Os agentes perseguiram o indivíduo, abordando-o no interior de um pátio, sendo localizados em sua posse as 204 pedras de crack, além de R$ 240,25 reais em cédulas e moedas. 
    Como se viu, os relatos dos policiais militares estão em total conformidade com o que narraram na fase policial (fls. 12/14), o que evidencia a veracidade nas narrativas. 
    Nota-se, ainda, que os policiais militares em nada forçaram os seus relatos, narrando os fatos visivelmente à medida de suas lembranças o que confere ainda mais credibilidade à palavra dos agentes públicos.
    Ressalta-se que o agente Edison narrou que o réu admitiu informalmente o comércio dos entorpecentes, tendo o policial Fernando asseverado que chegou a abordar o acusado outras vezes no mesmo local, efetuando a comercialização da droga. 
    E a palavra dos policiais, a não ser quando demonstrada má-fé em seu agir — o que não é o caso dos autos -, é plenamente apta a ensejar um decreto condenatório. 
    Certa, portanto, a autoria do delito. 
    E, contrariamente ao alegado pela defesa, afigura-se dispensável a visualização pelos policiais de atos de venda por parte do réu, já que as circunstâncias acima referidas denotam com segurança que o destino dos entorpecentes era de fato a entrega ao consumo de terceiros, restando perfeitamente, configurada a prática, pelo acusado, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. 
    Frise-se que se tratava de 204 pedras de crack, além dinheiro, quantidade que não admite dúvida acerca de sua destinação. 
    Resta evidente, pois, que as drogas apreendidas destinavam-se a entrega ao consumo de terceiros, de modo que inviável a desclassificação para consumo próprio. 
    Assim, resta perfectibilizada a conduta descrita na denúncia, incidindo o réu no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    O réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, porquanto é reincidente e comercializava expressiva quantidade de drogas, não se enquadrando na figura de pequeno traficante para fins de obtenção do benefício. 
    [...]”.
    6. Nessa linha, vejam-se o RE 1.246.146, de minha relatoria, e o RE 1.096.790, Rel. Min. Marco Aurélio, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:
    “[...]
    O Colegiado de origem assentou a inocorrência de violação de domicílio, ante elementos concretos reveladores do cometimento de delitos fuga do acusado ao avistar a guarnição policial. (...)
    No mais, acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Este Tribunal, no recurso extraordinário nº 603.616, assentou que entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, indicando a situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 
    [...]”
    7. Não bastasse, dou especial relevância ao fato de que o ora recorrente é reincidente e comercializava expressiva quantidade de drogas (204 pedras de crack), ficando evidenciada a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a justa causa para a medida de ingresso na residência.
    8. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para que, afastada a ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul prossiga no julgamento do recurso de apelação.
          Publique-se. 
                Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator